Tribunal: STF
Processo: RE 331099
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-20
Data de publicação: 2003-05-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROCEDENTE. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA
SENTENÇA NORMATIVA EM QUE SE FUNDOU A AÇÃO. TÉRMINO DO PROCEDIMENTO
EXECUTÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
1.      A ação de cumprimento destina-se
a assegurar a realização em concreto das regras fixadas na sentença
normativa. Esta possui natureza singular e excepcional, projetando
no mundo jurídico normas de caráter genérico e abstrato, por meio de
 ato jurisdicional praticado na solução de conflito coletivo de
trabalho submetido à deliberação do Poder Judiciário, sujeito, dessa
 forma, a recurso e posterior alteração.
2.      A superveniente
extinção definitiva do processo de dissídio coletivo implica o total
 esvaziamento da coisa julgada formada na ação de cumprimento, que,
assim, perde seu poder impositivo em relação à parte vencida.
Afastada a eficácia da sentença normativa que constituía o elemento
essencial da res judicata, não tem mais sentido prosseguir na
execução.
3.      A imutabilidade material da sentença normativa é
relativa, ostentando idêntica natureza a decisão proferida na ação
destinada a garantir o seu cumprimento. Extinta a primeira por
decisão transitada em julgado, igual sorte atinge a segunda, se
ainda não ultimada sua execução, sem que haja violação à coisa
julgada formada na fase de conhecimento da ação de cumprimento.
        Recurso extraordinário não conhecido por ausência de violação ao
inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição Federal.